Tribunal: STF
Processo: HC 93263
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
   ALEGAÇÃO DE QUE A PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA NO ESTUPRO DE MENOR DE
   QUATORZE ANOS SERIA RELATIVA EM RAZÃO DO CONSENTIMENTO DA
   OFENDIDA: IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO QUANDO A
   VÍTIMA É MENOR DE QUATORZE ANOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS
   INDEFERIDO.
1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
   no sentido de que o eventual consentimento da ofendida, menor de
   14 anos, para a conjunção carnal e mesmo sua experiência anterior
   não elidem a presunção de violência, para a caracterização do
   estupro. Precedentes.
2. Habeas Corpus indeferido.